Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706246-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS LEANDRO DE OLIVEIRA REU: COLEGIO IPE EIRELI - ME, ROGERIO AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA, DENISON JHONIE DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leandro de Oliveira em desfavor de Ipê Centro Educacional, Rogério Augusto Ribeiro de Souza, Denison Jhonie de Carvalho e Pedro Henrique Braga Guedes em que buscada a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 115250537 do processo n. 0700678-10.2021.8.07.0020), a qual julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em desfavor do ora requerente, condenando-o a suportar o pagamento das mensalidades inadimplidas de fevereiro a dezembro de 2019, relativamente a contrato de prestação de serviços educacionais a serem fornecidos a Gabriela Berton de Oliveira, Larissa Berton de Oliveira e Natália Berton de Oliveira. Na petição inicial (Id 55958673, pp. 1-8), defende o autor, inicialmente, fazer jus aos benefícios da justiça gratuita. Diz que cerca de 50% (cinquenta por cento) do seu salário está retido, por dívidas, pelo Banco de Brasília. Menciona acordo realizado nos autos do processo n. 071438834.2020.8.07.0020. Afirma que sua esposa está desempregada desde 2012. Aduz ser financeiramente responsável por cinco filhos menores, todos estudantes de escola pública. Informa que a sua subsistência e a de sua família dependem exclusivamente do salário por ele auferido. Alega não possuir propriedades, imóveis ou veículos. Pugna pela rescisão da sentença por força do inciso V, art. 966 do CPC, porque violado o art. 341, parágrafo único, do CPC. Diz que a decisão impugnada se utilizou, em prejuízo do réu, ora requerente, da ausência de impugnação específica em defesa oferecida pela Curadoria Especial. Acresce estar a sentença rescindenda desprovida de fundamentação. Pede, ao final: a. a citação dos réus para, querendo, contestar, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; b. seja concedido o benefício da justiça gratuita; c. seja dispensado o depósito, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa; de que trata o art. 968, II, do Código de Processo Civil; d. que os pedidos sejam julgados procedentes, rescindindo-se a r. Sentença e determinando-se a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; e. a condenação dos réus nas custas e honorários que forem arbitrados; f. a produção de provas por todos os meios em direito admitidos, sem exceção. Atribui à causa o valor de R$ 93.938,21 (noventa e três mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos). É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça O requerente, na ação rescisória, afirma fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, diante da inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer a sua subsistência e a de sua família. Diz que cerca de 50% (cinquenta por cento) do seu salário encontra-se retido em dívidas em virtude de acordo realizado nos autos do processo n. 071438834.2020.8.07.0020. Afirma que sua esposa está desempregada desde 2012. Aduz ser financeiramente responsável por cinco filhos menores, todos estudantes de escola pública. Alega não possuir propriedades, imóveis ou veículos. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, inc. III. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante gratuitamente na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A parte autora tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 55958680). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Acrescento não ter havido comprovação de despesas pessoais ou com a família capazes de, em cotejo com o ganho demonstrado em comprovante de rendimento desatualizado, porque relativo a setembro de 2023 (Id 55958684), apurar o nível de comprometimento da renda mensal com a subsistência própria e da família para se verificar a procedência da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas e custas processuais e efetuar o depósito prévio. Os expedientes juntados no processo de referência demonstram que o autor é servidor público. Embora não tenha logrado trazer nesta oportunidade documentos atualizados, infere-se que ele recebeu, em setembro de 2023, renda bruta de R$ 11.776,38 (onze mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos). Os ganhos líquidos foram de R$ 6.455,20 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), após descontos compulsórios e facultativos, conforme contracheque exibido no Id 180549393 do processo de referência. Importa mencionar que o requerente olvidou de trazer aos autos elementos que comprovem gastos ordinários ou extraordinários para sua própria manutenção e/ou de sua família, pois que os extratos bancários colacionados aos Ids 180549375; 180549376, pp. 1-28 e 180549377, pp. 1-3 do processo de referência em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais, exação feita em parcela única. Inexiste, assim, prova documental para corroborar a alegação de o autor carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, notadamente quando se considera que dispõe de recursos financeiros para efetuar, sem nenhuma dificuldade, os honorários advocatícios pelos serviços contratados. Negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque o autor não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO-COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Constituição Federal exige a comprovação de insuficiência de recursos para a parte fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da Justiça, já que se deve conceder a benesse a quem realmente necessite dela, sob pena de violação do principio da igualdade (art. 5o LXXIV da CF). 2 - Considerando a remuneração mensal percebida pelo Autor e que este, embora devidamente intimado, não demonstrou a impossibilidade de arcar com os custos do processo, ou seja, não comprovou despesas extraordinárias hábeis a comprometer-lhe o sustento no caso de pagamento das custas processuais e de eventual verba honorária de sucumbência, confirma-se o indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade da Justiça. Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 648546, 20120020249108ARC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 60) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios. (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesta ação rescisória, nada de concreto demonstrou o autor para postular a benesse. Como o art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98, caput, do CPC preveem a concessão da justiça gratuita para os que comprovarem insuficiência de recursos financeiros, inviável a concessão do benefício pretendido pela parte autora. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória, porquanto o autor não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômico-financeira para obter a benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial da ação rescisória e DETERMINO o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC, e extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo. Não comprovado o recolhimento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Efetuado o recolhimento, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora